Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos (ID 27933481; ID 27933482; ID 27933486 e ID 27933487). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 23 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator